Tribunal: TJSP
Processo: 1019286-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso público – Soldado PM 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Previsão no edital – Discricionariedade do ato administrativo – Ausência de ilegalidade no ato – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019286-21.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YCARO
JUNIOR OLIVEIRA SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Marco
Antonio de Carvalho Lauro, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019286-21.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27362
/8
VOTO No 27.362
APELAÇÃO CÍVEL No 1019286-21.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: YCARO JUNIOR OLIVEIRA SANTOS
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a instância: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
APELAÇÃO CÍVEL Concurso público Soldado PM 2a Classe
Reprovação na fase de investigação social Previsão no edital
Discricionariedade do ato administrativo
Ausência de
ilegalidade no ato Sentença de improcedência mantida - Recurso
improvido.
Trata-se de ação com pedido de tutela de urgência
proposta por YCARO JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual afirma a nulidade do
ato administrativo que o excluiu do certame do concurso público para
provimento de cargo de Soldado PM 2a Classe (Edital DP-1/321/18), em
decorrência de reprovação na etapa de investigação social. Alega ausência de
motivação do ato, o que compromete a higidez da exclusão, e reafirma sua
boa conduta social, moral, religiosa e política. Requer a concessão de tutela de
urgência para que seja determinada sua nomeação e convocação a tomar
posse no cargo. Subsidiariamente, requer que sua vaga seja reservada para
que tome posse no cargo após o trânsito em julgado da ação. Pleiteia o
julgamento procedente da demanda no sentido de declarar nulo o ato
administrativo de sua reprovação e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fl. 85),
tendo o autor agravado da r. decisão, a qual foi mantida por esta 5a Câmara
de Direito Público (Processo no 2092262-71.2019.8.26.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019286-21.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27362
/8
A r. sentença de fls. 329/335, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido do autor. Esclareceu a MM. Juíza que
se a intenção do candidato é discutir os motivos da exclusão, pretende a
análise do mérito do ato administrativo, de forma que o Poder Judiciário está
adstrito a examinar a legalidade do processo administrativo, não sendo cabível
avaliar o mérito da decisão que desclassificou o autor. Entendeu que a
conduta da Administração que culminou no ato de reprovação do autor foi
devidamente fundamentada e se pautou em motivos que a Administração,
dentro de seu grau de discricionariedade, entende relevante para considerar o
candidato apto ou não a exercer a função almejada, segundo as regras do
edital. Ademais, a divulgação sucinta do resultado da investigação social, em
nome da preservação da intimidade, da imagem e da honra do candidato, não
pode ser confundida com ausência de motivação.
Em razão da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade
de justiça concedida.
O autor interpôs o recurso de apelação de fls.
339/355 para afirmar que os Boletins de Ocorrência registrados contra si não
tiveram prosseguimento por parte de sua ex-namorada e nem por parte do
Ministério Público, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência.
Esclarece, ainda, que em relação ao processo 1000328-71.2014.8.26.0696
figura como litisconsorte passivo de referida ação de improbidade pelo fato de
ser um dos contratados pela empresa contratada pelo prefeito do Município de
Guarani D ́Oeste para o preenchimento de vagas temporárias, e que não
possui anotações em seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.
Recurso
tempestivo
e
regular
(fl.
368),
respondido às fls. 358/364 e ora recebido em seus regulares efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019286-21.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27362
/8
É o relatório.
Tem-se dos autos que o autor foi reprovado em
concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar 2a Classe (Edital
DP-1/321/18), sendo que a reprovação teve origem na declaração de sua
inabilitação na fase de investigação social.
A fase de “investigação social” encontra-se prevista
no Capítulo XII Edital DP-1/321/18. Nesta etapa do concurso, de caráter
eliminatório, é apreciada a conduta social, reputação e idoneidade do
candidato, em sua vida pregressa e atual, em todos os aspectos da vida em
sociedade, quer seja social, moral, profissional, escolar, dentre outros
possíveis, sendo seu objetivo impedir que pessoa com perfil incompatível
ingresse na Polícia Militar.
É patente, portanto, o caráter discricionário da
análise da referida fase, que está prevista no edital de convocação do
concurso, com o qual concordou o autor quando fez a inscrição para o
certame.
E estando a fase de investigação social prevista
expressamente no edital de convocação (fls. 49/53), é certo que o autor
possuía pleno conhecimento das condições do concurso, estando ciente da
existência da etapa de “investigação social” e de seu caráter eliminatório.
No mais, é certo que a fase de investigação social no
concurso de acesso à carreira de Soldado da Polícia Militar é absolutamente
regular e necessária, diante das peculiaridades da carreira, não restando
caracterizada qualquer irregularidade.
No caso dos autos, o autor demonstrou que no
processo no 1000328-71.2014.8.26.0696 não foi condenado por ato de
improbidade administrativa e não há referência de sua participação na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019286-21.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27362
/8
irregularidade apurada nos autos (fls. 313/323). Em relação às alegações de
restrições de crédito, não juntou qualquer prova de sua situação financeira
regular.
No entanto, a partir da investigação social realizada
concluiu-se que o autor descumpriu com os itens 5.4, 5.15, 5.17, 5.18 e 5.20
do edital, os quais dispõem:
“5.
A
avaliação
será
realizada
no
intuito de
identificar condutas inadequadas e reprováveis do
candidato, nos mais diversos aspectos da vida em
sociedade,
incompatíveis
com
o
exercício
da
profissão policial-militar, impedindo a aprovação,
dentre outras hipóteses possíveis, de:
(...)
5.4. possuidor de registro policial nas condições de
averiguado, autor ou indiciado, desabonador à
conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral;
(...)
5.15. possuidor de postura e/ou comportamento
que atentem contra a moral e os bons costumes;
(...)
5.17. envolvido em práticas de atos que possam
importar em repercussão social de caráter negativo;
5.18.
possuidor
de
comportamento
que
possa
comprometer a função de segurança pública ou
confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São
Paulo;
(...)
5.20. histórico de conduta violenta e/ou agressiva;”

Isto porque se averiguou que o autor figura como
indiciado em ocorrência de natureza de lesão corporal dolosa, conforme o
Boletim de Ocorrência no 116/2012, por ter agredido sua ex-namorada
motivado por ciúmes (fl. 189), também figurando como indiciado em
ocorrência de ameaça, conforme Boletim de Ocorrência no 125/2012,
novamente em desfavor de sua ex-namorada (fl. 191), e novamente
envolvendo-se em ocorrência de agressão mútua com sua ex-namorada, nos
termos do Boletim de Ocorrência no 99/2013 (fl. 190).
A Administração concluiu que o autor não preenche o
perfil exigido para o cargo e indicou dados objetivos a suportar referida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019286-21.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27362
/8
conclusão, de forma que não houve qualquer irregularidade na sua exclusão.
A eliminação do autor do certame se deu com pleno atendimento das regras
contidas no edital e sua inabilitação não pode ser considerada como arbitrária,
já que bem fundamentada a decisão.
O Poder Judiciário restringe-se ao controle da
legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Assim, somente o ato
administrativo viciado praticado pela Administração Pública pode ser revisto
pelo Poder Judiciário, situação que não se faz presente nestes autos, pois,
repise-se, a fase da investigação estava prevista no edital, e sendo apurada a
inabilitação do autor para o cargo em questão, efetivou-se a sua eliminação
de forma fundamentada, sem que isto configurasse qualquer irregularidade
ou, ainda, nulidade do ato.
Neste sentido podemos destacar os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça:
“Concurso público
Polícia Militar
Investigação
social

A
Administração
Pública
tem
discricionariedade para escolher quem deve compor
os quadros da Corporação da Polícia Militar, não
havendo desta forma, se falar em qualquer nulidade
quando à fase de investigação social
Recurso
improvido” (Tribunal de Justiça de São Paulo
2a
Câmara de Direito Público
Apelação Cível no
632.983-5/7

Relator:
Desembargador
Lineu
Peinado j. 12.8.2008).
“ATO
ADMINISTRATIVO

concurso
público

candidato não convocado para o Curso de Formação
de Soldados da Polícia Militar do Estado de São
Paulo que, aprovado nas provas a que se submeteu,
teria sido excluído do curso porque reprovado na
investigação
social,
fase
prevista
no
edital

exclusão
decorrente
de
critério
objetivo
da
instituição, à vista do resultado da investigação
social
realizada,
de
forma
sigilosa, autorizada
legalmente

discricionariedade do ato administrativo que culminou na exclusão do
candidato ilegalidade inocorrência Recurso não
provido” (Tribunal de Justiça de São Paulo
7a
Câmara de Direito Público
Apelação Cível no
707.817-5/1
Relator: Desembargador: Coimbra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019286-21.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27362
/8
Schmidt j. 28.1.2008).
“Ainda que se possa entender que a exigência é
rigorosa, uma vez que havia um mero inquérito em
andamento
e
não
uma
sentença
condenatória
definitiva, não é dado ao Judiciário ingressar no
mérito da decisão administrativa. Se o comando da
corporação resolveu que o simples envolvimento em
fato delituoso seria o bastante para inabilitar o
candidato, não há como, em sede de mandado de
segurança, alterar regras estabelecidas no edital e
com as quais o interessado previamente anuiu, até
porque a exigência foi dirigida a todos os
candidatos, sem discriminação de ordem pessoal”
(Tribunal de Justiça de São Paulo
2a Câmara de
Direito Público Apelação Cível no 752.337-5/5-00
Relator:
Desembargador
Corrêa
Viana

j.
22.7.2008).
Ademais, a reprovação na fase de investigação social
não exige procedimento administrativo, ou, ainda, prévia manifestação do
candidato ou concessão de prazo para oferecimento de defesa.
Assim, não há qualquer ilegalidade ou abusividade
na reprovação do autor na etapa de investigação social, devendo ser
integralmente mantida a sentença recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, ficam os honorários advocatícios majorados em
1% em relação ao quanto fixado na sentença de Primeiro Grau, observada a
gratuidade de justiça concedida ao autor.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019286-21.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27362
/8
Relatora